Tribunal: TJSP
Processo: 2113198-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113198-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA, é embargado MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113198-20.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28348 Página 2 de 3
VOTO No 28348
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2113198-20.2019.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE(S): MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA
EMBARGADO(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil Alegação
de erro material Reconhecimento dos reclamos e consequente
integração do julgado Acolhimento dos embargos sem efeito
modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do
acórdão.
Vistos.
Maria Augusta dos Santos Silva embargou o acórdão de fls
40/57 com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, reclamando correção de erro material a fim de que conste
seu nome no Agravo de Instrumento no 2113198-20.2019.8.26.0000
(petição de fls 1/2).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, determino a correção do erro material apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113198-20.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28348 Página 3 de 3
para que as fls 42 do acórdão embargado conste o seguinte:
5- Processo no 2113198-20.2019.8.26.0000
Servidor(es): MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA
Do exposto, acolho estes embargos sem efeito modificativo
para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 40/57:
5- Processo no 2113198-20.2019.8.26.0000
Servidor(es): MARIA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator